Tribunal: TJDFT
Processo: 0015124-13.2017.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Declaração segura da vítima, corroborada por depoimento testemunhal e pela confissão do réu são suficientes para a condenação segura.
3. Apelação conhecida e desprovida.